Tribunal: TJMT
Processo: 1005203-06.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005203-06.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO registrado(a) civilmente como VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - CPF: 024.091.347-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ANDRE DE MORAES ZUCATO - CPF: 695.916.791-49 (EMBARGANTE), VIVIAN JOORY - CPF: 153.426.347-09 (ADVOGADO), FREDERICO JOSE FERREIRA - CPF: 013.618.167-83 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BRABO SILVA - CPF: 175.041.757-06 (ADVOGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de omissão. Inconformismo com a decisão. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão do juízo de origem, a qual determinou a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova em ação de indenização por danos morais e materiais, cabendo à embargante provar a inexistência de nexo causal entre sua atividade e o incêndio ocorrido na propriedade do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece de omissão quanto à distribuição do ônus da prova, pretendendo a embargante reverter a decisão que lhe atribuiu o ônus de comprovar a inexistência de nexo causal.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão, uma vez que todas as questões levantadas pela embargante foram devidamente analisadas e enfrentadas.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à correção de pretenso erro de julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, o que não foi constatado no presente caso.

5. A pretensão da embargante é manifestamente de reavaliação da matéria já decidida, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito recursal, devendo ser rejeitados quando não constatada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado."

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: N/A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra o v. acórdão que negou provimento a
o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, para manter inalterada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Pedra Preta, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
” (Proc. nº 1001343-33.2021.8.11.0022), ajuizada contra o agravante por ANDRE DE MORAES ZUCATO, saneou o processo, e, aplicando teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, determinou que incumbe à Energisa provar a existência ou não de “
nexo de causalidade entre a origem/causa do(s) incêndio(s) que atingiram a propriedade do autor com a atividade empresarial da requerida”, e ao autor provar a “extensão dos danos causados com o(s) incêndio(s) e o valor necessário para repará-los
”, porque, segundo o magistrado, a requerida “
possui melhores condições de acesso e conhecimento técnico sobre sua rede de energia elétrica, bem como demonstrou com sua contestação ter acesso a ferramentas e informações capazes de eximir sua responsabilidade civil, como por exemplo a imagens de satélite, relatórios de horário das manutenções de seus equipamentos e etc
”
(cf. Id. 140481754 dos autos de origem)

Os embargantes sustentam que o acórdão padece de omissão, pois, “
na verdade, é o embargado quem possui melhores condições de esclarecer o nexo de causalidade entre o incêndio que atingiu sua propriedade e eventual ato comissivo ou omissivo por parte da concessionária
”, até mesmo “
por ser o proprietário das fazendas devastadas pelas chamas, com amplo e irrestrito acesso ao imóvel, além de possuir diversos funcionários, muitos dos quais certamente acompanharam os fatos discutidos na ação
” e, nesse sentido, “
caso mantida inversão do ônus da prova, a ENERGISA estará obrigada a fazer prova negativa do direito do embargado
”.

Pede, então, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanada a omissão apontada (cf. Id. nº 224960197).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 226452175).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Objetivamente, não há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, as quais contêm didática exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e conclusão decisória, abordando e abrangendo todos os pontos necessários ao desate da controvérsia recursal, inclusive com expressa manifestação acerca dos tópicos aqui renovados pela embargante; na verdade, basta rápida leitura das razões destes declaratórios para se verificar que a embargantes objetiva única e exclusivamente externalizar o seu descontentamento e discordância com o desfecho decisório, como evidencia o fato de que, sem sequer tentar disfarçar a sua desfaçatez, para fundamentar o cabimento dos declaratórios, afirmam a omissão da decisão sobre todos os pontos que constituem o cerne da matéria de mérito do agravo de instrumento,
passando a repetir os mesmíssimos argumentos já delineados anteriormente nos autos, com a óbvia finalidade de buscar a reavaliação da matéria, ou seja, tentam forçar que ocorra um novo julgamento da questão, e não propriamente o saneamento de falta ou insuficiência a respeito de ponto realmente pertinente à controvérsia recursal, o que, por si só, diante do claro
desvirtuamento do instrumento processual,
impõe a pronta rejeição dos presentes embargos declaratórios.

Com efeito, a decisão embargada
não padece de nenhuma mácula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso
às críticas recursais, assim, se a
embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024